Tribunal: TJBA
Processo: 8010142-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010142-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAIO CABRAL SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO ARAPONGA NETO, LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: HELVECIO ORLANDO CARDOSO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ISADORA DE JESUS RIBEIRO, GENIVALDO SANTANA LINS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA DESBLOQUEIO DE IMÓVEL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE TERCEIRO.
PROMITENTE VENDEDOR
. PODER GERAL DE CAUTELA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE. SÚMULA 375 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, deferiu parcialmente tutela de urgência, condicionando o desbloqueio de imóvel à prestação de caução e determinando a inclusão de terceiro no polo passivo, seja o promitente vendedor do bem litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões essenciais em discussão: (i) definir o acerto/desacerto da exigência de caução para levantamento da constrição; e (ii) estabelecer a adequação da inclusão de terceiro no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem atua dentro do poder geral de cautela ao condicionar a tutela à prestação de garantia, conforme arts. 677 e 678 do CPC.

4. Na casuística, a caução configura contracautela destinada a resguardar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de fraude contra credores.

5. O valor fixado guarda proporcionalidade com o negócio jurídico discutido e não representa medida punitiva, mas preventiva.

6. A aplicação da Súmula 375 do STJ não afasta, em cognição sumária, a adoção de medidas cautelares diante de controvérsia fática relevante.

7. A inclusão do promitente vendedor no polo passivo assegura a formação adequada da relação processual e evita nulidades futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.